Tribunal: TJBA
Processo: 8013999-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013999-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS CARDOSO DANTAS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO - 1º SARGENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. RECÁLCULO NA GRADUAÇÃO SUPERIOR - 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 8º DA LEI ESTADUAL N. 11.356/2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo em face de suposto ato omissivo do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, consistente na ausência de recálculo dos proventos do impetrante para a graduação de 1º Tenente PM, com base na Lei Estadual nº 11.356/2009. Alega que, embora tenha sido reformado como 1º Sargento PM com proventos de Subtenente, faz jus ao recálculo de sua remuneração com base na patente imediatamente superior, nos termos da legislação estadual que assegura esse direito a militares com mais de 30 anos de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante faz jus ao recálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, mesmo sem promoção formal a esse posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decadência e a prescrição não se configuram em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica, nos termos da Súmula 85 do STJ, renovando-se o prazo prescricional a cada pagamento indevido. 4. Rejeita-se de igual modo, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, pois o impetrante recolheu as custas processuais. 5. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída de direito líquido e certo, que foi devidamente apresentada pelo impetrante, comprovando o tempo de serviço superior a 30 anos (IDs 58203897/58203899), a graduação de 1º Sargento na inatividade e o cumprimento do marco temporal previsto em lei. 6. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura expressamente aos 1º Sargentos que ingressaram antes da vigência da norma e que contam com mais de 30 anos de serviço o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente. 7. A pretensão não configura pedido de promoção funcional, mas de retificação da base de cálculo da remuneração, o que não depende de critérios discricionários da Administração, nem de curso ou lista de merecimento. 8. A recusa administrativa em realizar o recálculo dos proventos viola direito líquido e certo, por descumprir norma legal expressa e vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 garante aos 1º Sargentos com mais de 30 anos de serviço, ingressos antes de sua vigência, o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente. 2. A recusa administrativa em efetivar o recálculo dos proventos configura ilegalidade sanável por mandado de segurança, quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais. 3. O mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, sendo os efeitos financeiros limitados à data da impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013999-29.2024.8.05.0000, em que é Impetrante JOSE CARLOS CARDOSO DANTAS, e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar alegada e CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)